Tribunal: TJMT
Processo: 1005282-92.2018.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005282-92.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pensão]
Relator:
:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), KEYLA STEFANY SOUZA PINTO - CPF: 061.563.761-27 (AGRAVADO), HELIO TEIXEIRA LACERDA - CPF: 271.912.061-87 (ADVOGADO), SYRHAM MARIA DE ARRUDA REIDEL FONSECA - CPF: 015.409.021-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVOINTERNO EM AGRAVODE INSTRUMENTO
– PENSÃO POR MORTE – PAGAMENTO DA PENSÃO A FILHA ATÉ OS 24 ANOS – POSSIBILIDADE - PREVISÃO NA LEI N.
04
/90 – ART. 245, II, a – REDAÇÃO ORIGINAL VIGENTE NA DATA DO ÓBITO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1-Deixando a parte agravante de demonstrar qualquer fato novo apto a modificar a decisão monocrática que nega seguimento a recurso de apelação, deve ser desprovido o agravo interno.

2-Se por um lado o agravante alega que a
Constituição Federal
limita a idade do beneficiário de pensão por morte até os 18 anos, não se desincumbiu de rebater o argumento de que quando do óbito do servidor em 15/04/2001, estava em vigor à redação original do artigo 245, II, alínea a, da Lei Complementar nº
04
/90, que permitia o recebimento da pensão temporariamente até o filho estudante completar 24 anos.

3-Decisão mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a decisão monocrática proferida no agravo de instrumento que manteve a tutela de urgência sem atribuir o efeito suspensivo, a qual determina ao Estado de Mato Grosso pela manutenção da pensão por morte a filha com 21 (vinte e um) anos de idade matriculada em instituição de ensino superior.

O agravante se insurge contra a decisão monocrática alegando que a mesma deve ser revista pelo colegiado, por não se tratar de matéria pacífica. Afirma que a
Constituição Federal
assegura o recebimento da pensão por morte até o filho completar 18 (dezoito) anos, não havendo previsão legal para estendê-la até os 24 (vinte e quatro) anos, nem mesmo na legislação local (LC
04
/90).

Requer o provimento do recurso para que seja retratada a decisão monocrática e, por conseguinte, seja retificada a sentença para limitar o benefício pensional até os 18 anos.

Contrarrazões aportadas ao id.2641907.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O agravante se insurge contra a decisão monocrática que negou efeito suspensivo e determinou o prosseguimento do recurso de agravo de instrumento de decisão
que
concedeu o pedido de antecipação da tutela, determinando ao agravante que, no prazo de 05 dias, restabeleça o pagamento da pensão temporária a requerente, o qual deverá ser mantido até a data na qual a autora completará 24 (vinte e quatro) anos de idade.

Decido. Consoante entendimento predominante no E. Superior Tribunal de Justiça, a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é a vigente na data do óbito do segurado (tempus regit actum).

É entendimento pacífico, porque sumulado, “... a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado...” (Súmula nº 340 do Superior Tribunal de Justiça).

Importante anotar que o enunciado da referida súmula, no sentido de que a pensão por morte rege-se pela legislação vigente à época do óbito, é aplicada pelos Tribunais Superiores, confira:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENSÃO DE EX-COMBATENTE. LEI N.
5.698
/71. FILHA MAIOR NÃO INVÁLIDA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o direito à pensão de ex-combatente deve ser regido pela lei vigente à época de seu falecimento, na mesma direção do que preceitua a Súmula 340/STJ, segundo a qual "a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado." 2. Tendo o genitor recorrente falecido em 23/1/1988, ou seja, na vigência da Lei n.
5.698
/71 que revogou a Lei n.
4.297
/63 e transferiu para o Regime Geral da Previdência Social as concessões e manutenção dos benefícios de ex-combatente, somente se considera dependente do segurado a filha solteira menor de 21 anos, em qualquer condição, ou inválida, em qualquer idade (art.
11
,
I
, Lei n.
3.807
/60), não sendo o caso dos autos. Precedentes:
AgRg no REsp 1.413.361/CE
, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18/12/2015;
AgRg no REsp 1.356.013/RN
, Rel. Min. Og. Fernandes, Segunda Turma, DJe 14/10/2015.
REsp 1.260.204/PE
, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe 10/8/2012. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ -
AgRg no REsp 1334743/RN
, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 14/06/2016)

Assim, o regime estatutário dos servidores públicos estadual vigente à época do falecimento do instituidor (15/04/2001), é a Lei Complementar nº
04
/90, que assim dispunha quanto ao direito à pensão:

Art. 243. Por morte do servidor, os dependentes fazem jus a uma pensão mensal de valor correspondente ao da respectiva remuneração ou provento, a partir da data do óbito, observado o limite estabelecido no artigo 62 desta lei.

Art. 244. As pensões distinguem-se, quanto à natureza, em vitalícias e temporárias.

§ 1º A pensão vitalícia é composta de cota ou cotas permanentes, que somente se extinguem ou revertem com a morte de seus beneficiários.

§ 2º A pensão temporária é composta de cota ou cotas que podem se extinguir ou reverter por motivo de morte, cessação da invalidez ou maioridade do beneficiário.

§ 3º Aplica-se, para efeito deste artigo, os benefícios previstos na alínea a do artigo 140 da Constituição Estadual.

Art. 245. São beneficiários das pensões:

(...)

II – temporária:

a
) os filhos até que atinjam a maioridade civil ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez;
(Nova redação dada pela LC
197/04
)

Redação anterior
dada pela LC 124/03.

a) os filhos ou enteados até 21 (vinte e um) anos de idade ou se inválidos, enquanto durar a invalidez

Redação original.

a) Os filhos, ou entendos, até 24 (vinte e quatro) anos de idade, se estudante de curso superior ou se inválidos, enquanto durar a invalidez.

Observa-se que o referido diploma legal contempla a filha d0 servidor falecido com pensão temporária, até atingir 24 (vinte e quatro) anos de idade, se estudante de curso superior.

Extrai dos autos que a requerente Keyla, à época da propositura da ação, contava com 21 (vinte e um) anos de idade, e encontrava-se regularmente matriculada em curso superior.

Assim, ao contrário das alegações do agravante, a decisão se mostra em consonância com as regras processuais civis e a jurisprudência, motivo pelo qual não se verifica qualquer razão para reformá-la, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente AGRAVO INTERNO, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021